Tribunal: TJMT
Processo: 1059709-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059709-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (RECORRENTE), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), DELTA AIR LINES INC - CNPJ: 00.146.461/0001-77 (RECORRIDO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DENTRO DO TETO INTERNACIONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão do cancelamento de voo internacional operado pela companhia aérea Delta Air Lines, condenando-a ao pagamento de R$ 7.730,50 a título de danos materiais, limitados pela Convenção de Montreal, e R$ 10.000,00 por danos morais. O autor pleiteia, em sede recursal, o ressarcimento integral de R$ 12.201,50 e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a limitação da indenização por danos materiais com base na Convenção de Montreal; (ii) analisar se é cabível a majoração da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Convenção de Montreal, norma internacional ratificada pelo Brasil, é aplicável às hipóteses de cancelamento ou atraso de voos internacionais, prevalecendo sobre o Código de Defesa do Consumidor no que tange à reparação por danos materiais, conforme fixado pelo STF no Tema 210 da repercussão geral.

4.

A limitação da responsabilidade do transportador, nos termos do art. 22, item 1, da Convenção de Montreal, é de 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, valor que, na data do evento (21/07/2024), correspondia a R$ 30.776,58, o que abrange integralmente a quantia de R$ 12.201,50 pleiteada pelo autor a título de dano material, tornando descabida a limitação fixada em R$ 7.730,50 na sentença.

5.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059709-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Francisco Edmilson de Brito Junior

Recorrido(s):

Delta Air Lines Inc

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
REJEITO
a preliminar aventada pela ré e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para:

a)
determinar
a restituição pelos danos materiais sofridos, cujo valor deve ser limitado ao patamar estabelecido na legislação internacional, na quantia de R$ 7.730,50, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b)
condenar
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor insurge-se quanto à limitação do valor indenizatório pelos danos materiais, sustentando a inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia ao caso concreto, além de pugnar pela majoração dos danos morais, argumentando que duas pessoas – ele e sua filha – foram afetadas pela conduta da companhia aérea, bem como que o valor fixado não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Na petição inicial, o autor relata que, em julho de 2024, organizou uma viagem com sua filha Alice para comemorar seu aniversário, incluindo estadia em Orlando e visitas aos parques da Disney. No entanto, em 21/07/2024, o voo interno operado pela Delta Air Lines, de Nova York para Orlando, foi cancelado em razão de um apagão cibernético. Alega que não recebeu assistência da companhia e que a única remarcação oferecida seria para quatro dias depois, o que inviabilizaria a programação. Por isso, optou por realizar o trajeto de ônibus, em viagem de 22 horas, arcando com despesas extras de transporte, alimentação e hospedagem, totalizando R$ 12.201,50. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da restituição dos valores gastos, apontando falha na prestação do serviço.

Inicialmente, no tocante ao dano material, tenho que razão assiste ao autor quanto a necessidade de se ressarcir o valor integral das despesas efetuadas.

No entanto, diversamente do que foi sustentado por ele, o caso é de aplicação da Convenção de Montreal/Varsóvia, visto que se trata de voo internacional e a razão das despesas é o atraso/cancelamento do voo que resultou na necessidade de se fazer o trajeto final via terrestre.

Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 210
da repercussão geral, as normas e tratados internacionais que limitam a responsabilidade das companhias aéreas, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor no que tange à reparação por danos materiais.

A tese foi reforçada posteriormente em embargos de declaração, com a ressalva de que tais convenções não se aplicam aos danos extrapatrimoniais, os quais continuam regidos pelo CDC.

Com efeito, os artigos 19 e 22 da Convenção de Montreal tratam expressamente da responsabilidade do transportador por danos causados por atraso, prevendo limite de indenização, por passageiro, independentemente da natureza da despesa (hotel, transporte, alimentação ou outro prejuízo material), desde que decorrente da falha na execução do contrato de transporte aéreo internacional, conforme se segue:

“Art. 19. O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”

Art. 22, item 1: “No caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro.”

Conforme mencionado na sentença, a reparação material pleiteada deve se submeter ao teto indenizatório previsto na norma internacional, diante de sua aplicação obrigatória.

Entretanto, não foi observado na sentença que, como no caso concreto se trata de dano causado por atraso no transporte de pessoas e não de bagagem, o limite a ser considerado é de
4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) (art. 22, item 1 – acima mencionado)
e não 1.000, conforme fixado na decisão de primeiro grau, haja vista que essa limitação menor encontra previsão no item 2 do art. 22 que trata especificamente de bagagem.

Com isso, ao efetuar a conversão desse limite para o dia do evento (21/07/2024), tem-se o valor de R$ 30.776,58, logo, o ressarcimento da despesa deverá ser pelo montante integral de R$ 12.201,50, conforme imagem destacada abaixo:

Portanto, a sentença merece reparos, nesse sentido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está
aquém
do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, levando-se em consideração o cancelamento do voo e a ausência de remarcação em data próxima, sendo ofertada apenas 04 dias depois do voo contratado, situação que gerou inúmeros transtornos ao passageiro.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-L
HE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor do dano material para
R$ 12.201,50 (doze mil duzentos e um reais e cinquenta centavos), bem como majoro a condenação a título de dano moral para R$ 13.000,00 (treze mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025